Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RE 636.886/AL - TEMA 899. EFETIVA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES. LEGALIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", conforme explicita na ratio decidendi.
2. Se a narrativa fática não se amolda perfeitamente aos fundamentos adotados na formação do precedente qualificado, não há como aplicá-lo à causa em julgamento.
3. Configurada a prática de ato ilícito pelo policial militar, mostra-se legal a aplicação de todas as sanções impostas pela Administração Pública, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se nessa decisão, ante a ausência de ilegalidade no processo administrativo.
4. Recurso conhecido e não provido.